Tribunal: TJES
Processo: 0000186-20.2025.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000186-20.2025.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JONATAN CIPRIANO LEITE e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. BUSCA EM VEÍCULO SEM MANDADO JUDICIAL. FLAGRANTE DELITO. LEGITIMIDADE DA PROVA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA FUNDAMENTADA. REINCIDÊNCIA. REGIME FECHADO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por Pablo Francisco Games dos Santos e Jonatan Cipriano Leite contra sentença que os condenou como incursos no art. 16,
caput,
da Lei nº 10.826/03 (porte ilegal de arma de fogo de uso restrito), c/c art. 29 do Código Penal. A defesa requereu a nulidade da busca veicular por ausência de autorização judicial, absolvição por ausência de provas, desclassificação para o art. 12 da Lei nº 10.826/03 e, subsidiariamente, redução da pena e concessão de benefícios penais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:

(i) verificar a legalidade da busca veicular realizada sem autorização judicial;
(ii) analisar a suficiência probatória para condenação;

(iii) reavaliar a dosimetria da pena, o regime prisional e a possibilidade de substituição da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A busca veicular foi motivada por denúncia anônima detalhada, corroborada por imagens de rede social e visualização direta da arma em flagrante delito, sendo, portanto, legítima, nos termos do art. 5º, XI, da CF/88 e art. 302 do CPP.

4. A prova da materialidade e da autoria foi robusta, consubstanciada em autos de apreensão, laudos e depoimentos de policiais em juízo, os quais possuem validade quando colhidos sob o crivo do contraditório.

5. A pena-base foi fixada acima do mínimo legal com base na culpabilidade (uso de submetralhadora) e nos antecedentes, de forma fundamentada.
6. O regime inicial fechado foi corretamente aplicado, em razão da reincidência e da gravidade da conduta.

7. Inviável a substituição da pena, diante da reincidência (art. 44, II, do CP).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É legítima a busca e apreensão em veículo realizada sem autorização judicial quando presentes fundadas razões e flagrante delito, especialmente em se tratando de crime permanente.

Os depoimentos de policiais colhidos em juízo, quando harmônicos com o conjunto probatório, são aptos a embasar a condenação penal.

A reincidência impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (art. 44, II, do Código Penal).

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:

CF/1988, art. 5º, XI; CP, arts. 29, 33 e 44, II; CPP, art. 302; Lei nº 10.826/03, art. 16.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no AREsp 1.839.294/SC, Rel. Ministro OLINDO MENEZES, Sexta Turma, j. 22/06/2021, DJe 28/06/2021.

TJES, ApCr 0006152-96.2019.8.08.0035, 2ª Câmara Criminal, Rel. Des. Subst. Jaime Ferreira Abreu, j. 15/03/2023, DJES 15/05/2023.
___________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000186-20.2025.8.08.0011

AP
ELAN
TE:
JONATAN CIPRIANO LEITE E OUTROS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Trata-se de Apelação Criminal interposta por Pablo Francisco Games dos Santos e
JONATAN CIPRIANO LEITE
, em razão dos respectivos inconformismos com os termos da r. sentença proferida nos autos do processo epigrafado, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e os condenou como incursos nas sanções penais descritas no art. 16,
caput,
da Lei nº 10.826/03 (porte ilegal de arma de fogo de uso restrito), na forma do artigo 29 do Código Penal.

A Defesa apresentou razões, nas quais almeja pela nulidade da prova em razão de busca no veículo sem a respectiva autorização judicial. De forma subsidiária, fundamentam pela ausência de provas acerca da autoria e materialidade e sobre a atipicidade da conduta. Ainda, também de forma subsidiária, requereram a desclassificação do fato para o delito do art. 12, da Lei nº 10.826/03, ou a redução da pena aplicada e demais benefícios decorrentes da eventual diminuição da reprimenda.

C
onstatada a presença dos pressupostos de admissibilidade do recurso, passa-se à análise dos argumentos nele contidos.

P
ois bem.

Narra a denúncia que:

(...) no dia 16 de fevereiro de 2025, por volta das 21h45, na Rua João Mucelini, bairro Maria Ortiz, nesta cidade, os Denunciados foram flagrados portando arma de fogo e munições de uso restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme o Auto de Apreensão de fl. 49, Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo à fl. 51 e fotos de fls. 43/45 do Id. 63753824. Depreende-se do procedimento administrativo em anexo que no dia dos fatos policiais militares receberam informações de que os denunciados estavam transitando pela cidade em um veículo Kia Cerato, cor branca, placa OQD 4340, e que estariam realizando uma transmissão ao vivo pela rede social “Instagram” portando uma submetralhadora.

Com o apoio de câmeras de videomonitoramento foi possível verificar a rota que os acusados traçavam e localizar o referido veículo estacionado próximo ao estabelecimento “Ecobar”, situado no endereço supracitado. Ao chegarem ao local, os policiais conseguiram visualizar no banco traseiro do veículo uma submetralhadora de fabricação semi-industrial, com um carregador municiado ao lado. Diante de tal constatação, a guarnição prosseguiu até o referido Bar, logrando êxito em visualizar e abordar os denunciados. Em seguida os policiais realizaram a apreensão da submetralhadora cal. 9mm, juntamente com o carregador municiado com 9 munições de mesmo calibre. Assim procedendo, estão os Denunciados incursos nas iras do crime previsto no art. 16 da Lei 10.826/03.”

A
Defesa arguiu,
ab initio
, a ilegalidade das provas obtidas por meio de busca veicular sem a devida autorização judicial, já que, supostamente, inexistiriam fundadas suspeitas que justificassem o ato.

No entanto
, não assiste razão aos recorrentes,
eis que

c
onsoante bem consignado na sentença, a diligência teve origem em denúncia anônima que descrevia
com precisão o veículo supostamente utilizado para o transporte de armamento, circunstância essa que foi confirmada pela verificação
in loco
e pelas características efetivamente identificadas pelos agentes público
s.

Ademais, a atuação policial foi reforçada por prévia visualização de imagem (print) de publicação em rede social, na qual se noticiava que o armamento bélico encontrava-se no interior do referido automóvel.

Em se tratando de crime permanente, como é o porte ilegal de arma de fogo, a jurisprudência é firme no sentido de que se dispensa autorização judicial para busca e apreensão quando configurado flagrante delito (CF, art. 5º, XI; CPP, art. 302).

Nesse contexto, a abordagem mostrou-se legítima e amparada em fundada suspeita, não havendo que se falar em nulidade.

MÉRITO

Insuficiência de Provas

A pretensão absolutória do apelante, sob a alegação de insuficiência de provas, também não merece acolhimento. Explico.

O conjunto probatório coligido aos autos é robusto e apto a sustentar o decreto condenatório, na medida em que a
materialidade
delitiva encontra-se devidamente comprovada por meio do Boletim Unificado nº 57235220, termos de declarações dos policiais, fotografias e auto de apreensão da arma e munições, além do auto de constatação de eficiência.

Quanto à
autoria
, esta restou fartamente demonstrada pelos depoimentos colhidos tanto na fase inquisitiva quanto em juízo, em observância ao contraditório e à ampla defesa.

É importante ressaltar que os depoimentos de policiais e agentes públicos, quando colhidos sob o crivo do contraditório e em harmonia com os demais elementos de prova, possuem plena validade e são aptos a embasar o decreto condenatório. A idoneidade de seus testemunhos somente é afastada mediante a demonstração de má-fé, suspeição ou interesse direto na incriminação do réu, o que não se verifica no presente caso.

Nesse diapasão, a jurisprudência é pacífica:

STJ, AgRg no AREsp 1.839.294/SC, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 28/06/2021
:
"O depoimento dos policiais, colhidos em juízo, sob o crivo do contraditório, é meio de prova idôneo para fundamentar a condenação, mormente quando em harmonia com os demais elementos probatórios."

TJES; APCr 0006152-96.2019.8.08.0035; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Subst. Jaime Ferreira Abreu; Julg. 15/03/2023; DJES 15/05/2023:
"O depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu na hipótese."

Diante da contundência das provas produzidas, que demonstram de forma inequívoca a autoria e materialidade do delito, a versão dos apelantes de negativa de envolvimento mostra-se isolada e inverossímil, em total descompasso com a realidade fática delineada nos autos. Sendo assim, a manutenção da condenação é medida que se impõe.

Dosimetria da Pena

Lado outro, quanto à fixação da pena-base, é cediço que se trata de um poder discricionário do Magistrado, tendo por escopo a prevenção e a reprovação do ilícito penal, cabendo ao Juízo, dentro do seu livre convencimento, determinar qual é a quantidade de pena que corresponde ao agente no caso concreto.

In casu,
verifica-se que a sentença pontuou com fundamentos idôneos e suficientes cada uma das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, culminando com a constatação de que 2 (duas) delas foram desfavoráveis para ambos os recorrentes, quais sejam,
culpabilidade e antecedentes
.
Vejamos.

A fundamentação utilizada na sentença considerou elementos extraídos do caso concreto (como a natureza da arma - submetralhadora - para a culpabilidade) e a folha de antecedentes (para os antecedentes), não havendo qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade.

Na hipótese vertente, verifica-se que os recorrentes foram condenados pelo delito cuja pena em abstrato se estabelece no intervalo de 03 (três) a 06 (seis) anos de reclusão, nos termos do art. 16, da Lei Federal 10.826/03.

In casu,
a pena-base do crime mencionado foi fixada em 03 (três) anos, 10 (dez) meses e 08 (oito) dias de reclusão para ambos os apelantes, se mostrando razoável frente às circunstâncias constatadas, ou seja, em pouco mais de 10 (dez) meses de reclusão acima do mínimo legal de pena previsto para o crime em questão.

No que tange ao
regime inicial fechado,
a meu ver,
foi corretamente estabelecido, considerando a
reincidência
dos acusados e a
maior culpabilidade
em razão da natureza do armamento (submetralhadora), nos termos do Art. 33 do Código Penal.

Por fim, quanto ao pedido de
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos,
melhor sorte não socorre aos apelantes
,
haja vista

a
reincidência em crime doloso
de ambos os recorrentes, o que é vedado pelo Art. 44, II, do Código Penal.

Assim sendo, a manutenção da sentença vergastada é medida que se impõe.

Diante de todo o exposto,

CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO.

É COMO VOTO.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Des. Relator.

É como voto.